Tribunal: STF
Processo: RE 1521481
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão (eDoc 11) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa possui o seguinte teor:



    APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 129 DA CF/88. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO AO FADEP. DESCABIMENTO.



    1) De acordo com o art. 129, IX, da CF/88, são funções institucionais do Ministério Público, entre outras, exercer funções que lhe forem conferidas) desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades pública. Assim sendo, no caso, não merece conhecimento o apelo apresentado pelo Ministério Público, no qual atua na defesa de interesse do Estado do Rio Grande do Sul. Precedentes deste Tribunal.



    2) A lei Estadual n° 10.298/94 prevê que o valor arbitrado para os honorários advocatícios deve ser recolhido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEP, constituído por recursos financeiros administrados pelo Estado, o qual prevê aplicação inclusive de recursos públicos, provenientes de dotações orçamentárias do Estado do Rio Grande do Sul. Conclui -sé, portanto) que os mesmos não são devidos pelo Estado, uma vez que a Fazenda Pública Estadual não pode ser condenada a pagar para ela mesma, por serviço prestado por seu funcionário. 



    APELO DO MINISTÉRIO PÚBLIDO NÃO CONHECIDO El APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME. 



    Alegando violação ao art. 129, IX, da Constituição Federal, sustenta, em síntese, que:



    O Parquet, diferentemente do que possa transparecer, não está atuando em defesa do ente federado demandado. A atuação do Ministério Público deu-se com o objetivo de resguardar o interesse público relacionado à saúde, notadamente em razão do sensível impacto financeiro que a concessão de medicamentos de alto custo acarreta a todos os demais cidadãos que dependem da tutela do Estado para ver assegurado seu direito à saúde. Evidenciada a atuação do Ministério Público no interesse público e social, é de se reconhecer a: sua legitimidade para intervir como fiscal da ordem jurídica, na forma do artigo 129, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República que, em parecer, opinou pelo não provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 73): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO INTERESSE ÍNSITO AO ENTE PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 409.356 (Tema n. 561 da repercussão geral), Relator Ministro Luiz Fux, decidiu que o Ministério Público ostenta legitimidade para a tutela do patrimônio público. Transcrevo parte da ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ARTIGOS 127, CAPUT, E 129, II, III E IX, DA CONSTITUIÇÃO. RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA ATUAÇÃO COLETIVA DO PARQUET NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO À REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA DE ENTIDADES PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES À LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE TAMBÉM CONFERIDA A QUALQUER CIDADÃO (ART. 5º, LXXIII, CRFB). NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.



    Ocorre que no caso em análise há uma distinção, uma vez que o Parquet não defende interesse público primário, mas sim o interesse do Estado. O acórdão impugnado assim se manifestou:



    De início, destaco que não merece conhecimento o apelo apresentado pelo Ministério Público, no qual atua na defesa de interesse do Município de Santo Ângelo.



    Isto porque, de acordo com o artigo 129, IX, da CF/88, o Ministério Público não tem legitimidade para suprir omissões dos procuradores dos entes públicos, como pretende no presente recurso. 



    A própria Procuradoria-Geral da República assim consignou:



    “(...) o caso vertente não versa sobre combate em juízo à dilapidação ilegal do Erário, que configuraria atividade de defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e do patrimônio público, todas essas funções institucionais inerentes ao Ministério Público na conformidade do disposto nos artigos 127 e 129 da Constituição da República. No caso concreto, houve condenação judicial do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santo Ângelo, solidariamente, ao fornecimento do medicamento ADALIMUIMABE 40MG à autora, e também ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00. Neste contexto, não incumbe ao Ministério Público insurgir-se contra o decidido, afirmando que se trata de defesa do Erário, por absoluta falta de amparo constitucional e legal”.



    Dessa forma, o acórdão recorrido converge com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente